Tribunal: TJSP
Processo: 2257097-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Antecipação de despesas – Decisão que ordenou à Fazenda Pública o depósito de verba de diligência do Oficial de Justiça – Inadmissibilidade – Verba que se insere no conceito de despesa processual – Isenção legal prevista na Lei Federal no 7.347/85, custeada nos termos do art. 9o da Lei Estadual no 11.608/03.
Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257097-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado GILDASIO PERREIRA DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2257097-76.2019.8.26.0000 -Voto no 35.369 JV
2
Agravo de Instrumento no 2257097-76.2019.8.26.0000
Agravante: Município de São José dos Campos.
Agravado: Gildasio Perreira de Souza.
Juiz prolator: Silvio José Pinheiro dos Santos
Voto no 35.369
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública
Antecipação de despesas
Decisão que ordenou à
Fazenda Pública o depósito de verba de diligência do
Oficial de Justiça Inadmissibilidade Verba que se
insere no conceito de despesa processual Isenção legal
prevista na Lei Federal no 7.347/85, custeada nos termos
do art. 9o da Lei Estadual no 11.608/03.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Município de São José dos Campos interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São José dos Campos, nos autos da ação civil pública que
promove contra Proprietário ou Ocupante Gildasio Perreira de Souza, que
determinou o recolhimento de despesas do Oficial de Justiça; argumenta
razões pela concessão do efeito ativo e o acolhimento do recurso.
Liminar deferida (fls. 20/21).
Não houve apresentação de contraminuta, em virtude de
constar endereço insuficiente na petição inicial.
É o relatório.
A Municipalidade ingressou com ação civil pública contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2257097-76.2019.8.26.0000 -Voto no 35.369 JV
3
Agravado, objetivando a regularização da ocupação do solo urbano, o MM.
Juiz a quo determinou o recolhimento de despesas do Oficial de Justiça.
Com efeito, em que pese o r. entendimento do Magistrado a
quo, certo é que a Lei no 7.347/85 prevê expressamente o caso em debate:
“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer
outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada
má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.
Neste sentido, relevante o escólio trazido pelos ilustres
Professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery em sua obra
Código de Processo Civil Comentado, 17a edição, Editora RT, pág. 504, ao
comentar o art. 82, do CPC:
“Despesas do processo. São todos os gastos necessários
despendidos para fazer com que o processo cumpra sua finalidade
ontológica de pacificação social. No conceito de despesas processuais estão
compreendidas as custas judiciais, os honorários periciais, as custas
periciais, as multas impostas às partes, as despesas do oficial de justiça (para
citação, arrecadação, penhora, cumprimento de mandado judicial etc.), a
indenização, as diárias, a condução das testemunhas etc...”.
Ademais, as diligências dos Oficiais de Justiça indicadas no
inciso IX do parágrafo único do artigo 2.° da Lei n. 11.608/2003 serão
custeadas na forma do previsto no art. 9o do mesmo diploma legal.
Nesse mister, salienta-se que a jurisprudência é maciça ao
analisar a presente questão, que em casos análogos, reconheceu tal pretensão
na forma imposta. Nesse sentido, por inteiramente amoldável à espécie, cita-
se julgado deste Tribunal: Agravo de Instrumento no
2129090-66.2019.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, Des. Aliende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2257097-76.2019.8.26.0000 -Voto no 35.369 JV
4
Ribeiro; Agravo de Instrumento no 2055895-48.2019.8.26.0000, 6a Câmara
de Direito Público, Des. Sidney Romano dos Reis; Agravo de Instrumento no
2031158-78.2019.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, Des. Moreira de
Carvalho; Agravo de Instrumento no 2043111-39.2019.8.26.0000, 10a
Câmara de Direito Público, Des. Paulo Galizia; Agravo de Instrumento no
2036110-03.2019.8.26.0000, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente,
Des. Luis Fernando Nishi.
Pelo exposto, respeitado o entendimento do nobre Magistrado
de primeira instância, se conclui pela reforma do respeitável decisum
combatido, merecendo prevalecer a sua pretensão recursal para o fim de
determinar a citação do executado seja efetuada independentemente do prévio
recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, nos moldes conforme
fundamentação acima externada.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator